Tribunal: TJSP
Processo: 2264914-55.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Pedido de revogação da prisão preventiva ou da imposição de medidas cautelares - Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente a comprovar a materialidade e autoria do crime em questão - Paciente que já foi presa recentemente pelo mesmo delito, indicando ser contumaz na prática delitiva – Decisão que decretou a prisão preventiva bem fundamentada na

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Pedido de revogação da prisão preventiva ou da imposição de medidas cautelares - Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente a comprovar a materialidade e autoria do crime em questão - Paciente que já foi presa recentemente pelo mesmo delito, indicando ser contumaz na prática delitiva – Decisão que decretou a prisão preventiva bem fundamentada na gravidade do caso concreto – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.